Tribunal: TJES
Processo: 5001035-25.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001035-25.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO TONOLI
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001035-25.2021.8.08.0017

RECTE.: BANCO BRADESCARD S.A.

RECDO.: MARCIO TONOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SOBRE DÍVIDA INEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.
LESÃO MORAL
IN RE IPSA
. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8274237. Contrarrazões Id. 8274247, estando o Recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8274237), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8274234), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “11 – Ante ao exposto, impõe-se: i) DECLARAR a inexistência do débito apontado na inicial; ii) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de reparação por danos morais a autora, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta sentença, com juros de mora a contar do evento danoso”.

Trata-se de reclamação cível com pedido de tutela provisória de urgência sob argumento que foi negativado por dívida da qual desconhece. Assim, requereu exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, inclusive em liminar, exibição do contrato objeto da negativação, danos morais de R$ 20.000,00, confirmação da liminar com desconstituição do débito.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações. Subsidiariamente, requereu juros de mora dos danos morais a partir do arbitramento.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar à parte consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas,
ora, para comprovar que o consumidor contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela parte autora,

ou então, se se tratasse de contrato virtual, deveria ter elencado documentos cabais que testassem a contratação, o que não o fez, dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora.

Assim, não tendo o que se falar em relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em cobranças, e se essas existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente, e, no caso dos autos, tem-se que é incontroverso que a empresa ré negativou o nome da parte autora pela ausência de pagamentos de seus serviços supostamente ofertados.

Diante desse cenário e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide e declarou inexigível o débito alegado pela ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Relativamente ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais
, assento que estamos tratando de responsabilidade extracontratual, decorrente de ilícito, e não mera consequência de inadimplemento contratual acerca de cláusulas específicas, motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 54 do STJ
1
, tendo com ato de violação a negativação. Assim, sendo a responsabilidade extracontratual, pois o banco recorrente não produziu provas da contratação, a incidência dos juros dos danos morais é a partir do evento danoso. Colaciono julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
O caso em tela se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.
No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). (TJ-MT 00138417720178110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) (grifo nosso)

Logo, vota-se pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

1
SÚMULA N. 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)